Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704058-70.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIRIO GOMES PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO ID Num. 14192188 - Pág. 1. Restitua-se o prazo, conforme solicitado. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator